Tribunal: STF
Processo: ARE 1336382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – ITCMD - DE IMÓVEL. OBJETO DE POSSE. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.



    Na espécie, o imposto de transmissão causa mortis tem como fato gerador a transferência “da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil”, conforme restou consignado no art. 1º da Lei Estadual nº 1.427/89.



    A posse, conquanto se vislumbre como uma situação fática capaz de gerar consequências jurídicas, o nosso ordenamento jurídico brasileiro não a reconhece como direito real, conforme se vê no rol do art. 1.225 do CC/02, o que evidentemente não autoriza a tributação.



    Precedentes jurisprudenciais de nosso Tribunal de Justiça.



    Decisão agravada que se mantém.



    Recurso ao qual se nega provimento.” 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Insurge-se o agravante contra a decisão que declarou a não incidência de imposto de transmissão causa mortis do bem – ITCMD, sobre a posse de imóvel integrante do inventário.



    É cediço, que a Constituição Federal reservou aos Estados e Distrito Federal a instituição de imposto de transmissão causa mortis (art. 155, inciso II , da CF).



    Na espécie, o imposto de transmissão causa mortis tem como fato gerador a transferência ‘da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil’, conforme restou consignado no art. 1º da Lei Estadual nº 1.427/89, que definiu as hipóteses de incidência nos seguintes termos:



    ‘Art. 1º - O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e por Doação, de quaisquer Bens ou Direitos, tem como fato gerador:



    I - a transmissão da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil;



    II - a transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia e as servidões prediais;



    III - a transmissão de títulos, créditos, ações, quotas, valores e outros bens móveis de qualquer natureza, bem como os direitos a eles relativos’.



    Com efeito, não se desconhece que, conquanto parecidos, os institutos referentes à posse e à propriedade não se confundem, sobretudo ante a expressa previsão legal através dos artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil de 2002, in verbis:



    Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.



    Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.



    Desse modo, a posse conquanto se vislumbre como uma situação fática capaz de gerar consequências jurídicas, o nosso ordenamento jurídico brasileiro não a reconhece como direito real, conforme se vê no rol do art. 1.225 do CC/02, o que evidentemente não autoriza a tributação.



    Art. 1.225. São direitos reais:



    I - a propriedade;



    II - a superfície;



    III - as servidões;



    IV - o usufruto;



    V - o uso;



    VI - a habitação;



    VII - o direito do promitente comprador do imóvel;



    VIII - o penhor;



    IX - a hipoteca;



    X - a anticrese.



    XI - a concessão de uso especial para fins de moradia;



    XII - a concessão de direito real de uso; e



    XIII - a laje.



    Assim, correta a decisão agravada ao declarar a não incidência do imposto de transmissão causa mortis sobre o bem integrante do monte.



    (...). “



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE nº 1.066.650/SP - AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/11/17)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 4. Alegação de afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade. 5. Poder regulamentar. Decreto municipal 46.228/05 e Lei municipal 11.154/91. 6. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 7. Incidência das súmulas 279 e 636. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se se nega provimento.” (ARE nº 790.908/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/16)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. JUROS LEGAIS E MULTA. 1. Reserva de plenário. Ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Precedentes. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 768.206/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/10/13)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente